Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira, bem como a ocorrência de danos morais em virtude de transações bancárias fraudulentas.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do CDC.
4. No caso, o prejuízo alegado não decorreu de falha da prestação de serviço, já que a autora se colocou em uma situação de vulnerabilidade quando, negligenciando o dever de cuidado, contratou empréstimo e depositou o valor em conta da segunda ré, sem realizar qualquer averiguação da autenticidade do negócio jurídico
5. A verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
5.1. No caso em análise, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo não se mostra irrisório, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pela autora. Majoração incabível.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.